Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando contradição e obscuridade em acórdão que julgou improcedente o pedido de remoção de seu nome de cadastro restritivo de crédito e fixou a responsabilidade pela sucumbência com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e obscuridade no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à ausência de sucumbência recíproca no cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a ausência de contradição e obscuridade, fundamentando que o recorrente sucumbiu em seu pedido principal, não se verificando assim a alegada vitória parcial relevante para configurar a sucumbência recíproca.
4. A jurisprudência do STJ sustenta que a condenação nas custas e honorários deve ser analisada com base no princípio da causalidade, atribuindo à parte que deu causa à ação as despesas decorrentes.
5. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é subsidiária e aplicável apenas em casos de valor econômico irrisório ou inestimável, hipótese que não se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A divergência de entendimento entre as partes, sem vício na decisão, não configura contradição ou obscuridade aptas a embasar embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.987.590/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/10/2022.